Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020863-79.2020
EMBARGANTES: ARGINO BEDIN E OUTRO.
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER E OUTROS.
Vistos.
Chamamento do feito à ordem.
Em resumo, a reclamação foi proposta por MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ E OUTRO para preservação de autoridade de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000, que tramitou perante a 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo como primeiro reclamado o relator do agravo de instrumento, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, e como segunda reclamada a Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sorriso, DRA. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.
Os reclamantes sustentam que o recurso de agravo de instrumento em questão veio a ser provido parcialmente para determinar o sequestro, registrando-se na própria ementa a necessidade de apreender o bem para assegurar a efetividade da futura prestação jurisdicional.
Relatam que o v. acórdão proferido consigna a prova indiciária em favor dos reclamantes, decorrente da perícia, bem como a prática de ato ilícito pelos agravados consistente no loteamento e alienação a terceiros do perímetro litigioso a impedir que permaneçam na posse do imóvel.
Asseveram que há, portanto, expressa determinação no sentido de que seria necessário o desapossamento do imóvel litigioso das mãos dos agravados, ora beneficiários, bem como o sequestro da propriedade e depósito em favor dos agravantes, ora reclamantes.
Aduzem que, realizada a comunicação entre instâncias, o juízo de primeira instância expediu o mandado de sequestro em data de 29 (vinte e nove) de setembro/2020. Por sua vez, o oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado de sequestro suscitou dúvida a respeito do depósito do imóvel litigioso em mãos dos autores (ora reclamantes), tendo a Magistrada expedido ofício à relatoria recursal solicitando orientação no cumprimento da ordem superior.
Asseveram que, contrariando a explícita determinação de sequestro em favor dos agravantes (ora reclamantes) constante de diversos pronunciamentos jurisdicionais anteriores, o relator do Agravo de Instrumento no 1016360- 49.2019.8.11.0000, Desembargador José Zuquim Nogueira, proferiu despacho posterior ao julgamento colegiado aviltando a autoridade da decisão judicial da Câmara julgadora, fazendo consignar que: “determinei, tão somente, o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem contudo, determinar qualquer alteração da situação da posse”.
Discorrem que a competência acerca do cumprimento dos v. acórdãos unânimes, proferidos pela Turma, posterior ao julgamento, é do presidente da egrégia Câmara Julgadora, que é o responsável pelos membros da câmara e cumprimento das decisões proferidas.
Por fim, pedem a imediata suspensão do despacho proferida pelo relator (Desembargador José Zuquim Nogueira) contida no Ofício 1/2020, de 02/10/2020, ordenando o imediato cumprimento da ordem de sequestro do perímetro litigioso e depósito em mãos do reclamante, sem reabertura de outras discussões.
Em análise inaugural, foi deferido o pedido liminar para imitir os reclamantes na posse do bem em questão, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide, nos exatos termos do acórdão do RAI no 1016360-49.2019.
Contra a decisão, restou impetrado o Mandado de Segurança no 1025965-82.2020 contra ato acoimado ilegal, tendo a i. Relatora deferido a suspensão da eficácia do decisum liminar, outrora concedido nos autos da Reclamação no 1020863-79.2020.8.11.000.
Pois bem. Não obstante ao processamento da reclamação, entendo que a matéria aqui tratada envolve questão de ordem com o objetivo de suspender o despacho, originado pelo Ofício 1/2020, de 02/10/2020, e confeccionado pelo relator do Agravo de Instrumento no 1016360- 49.2019.8.11.0000, Des. José Zuquim Nogueira.
Neste particular, em havendo dúvidas acerca da extensão e do cumprimento de acórdão, não mais compete ao relator do feito qualquer pronunciamento acerca do julgado, ficando à cabo do Exmo. Desembargador Presidente, nos termos do art. 36 e seguintes do regimento interno, sob pena da mesma decisão desafiar duplo recurso.
Noutras palavras, uma vez submetida a matéria a julgamento do colegiado, ao Presidente da Câmara, nos termos do regimento interno desta e. Corte, compete dar cumprimento incólume ao acórdão, nos exatos termos definidos pela e. Câmara julgadora.
Posto assim, chamo o feito à ordem e determino o encaminhando destes autos à análise e à apreciação do exmo. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS